Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APÓLICE VIGENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SINDICATO E DA EMPRESA EMPREGADORA. OBTENÇÃO DA PROVA PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete a análise acerca da prescindibilidade da prova a ser requerida, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e, ao apreciar o contexto fatico-probatorio constante nos autos, indicar as razões de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, parágrafo único, e 371, do CPC/2015. Contudo, não ha como retirar a oportunidade da parte, sob pena de cercar-lhe seu direito de defesa.
Constitui cerceamento ao direito de defesa da parte a ausência de oportunização de intimação de Sindicato da categoria e/ou empresa empregadora para fornecer prova essencial para o deslinde da controvérsia.